Tribunal: TJMT
Processo: 1036169-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036169-91.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Espécies de Contratos, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ONIX TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - CNPJ: 10.973.737/0001-44 (EMBARGANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL – VENDA À TERCEIROS DEPOIS DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ONIX TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, proveu o recurso para julgar improcedente a pretensão inicial posta nos Embargos de Terceiro.

Alega parte a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto não enfrentou os argumentos que “
a compra do veículo foi efetivada de outra empresa, estranha à cautelar fiscal
.”.

Assevera que “
não bastasse o fato de a embargante não ter adquirido o veículo de nenhuma das empresas executadas pela Fazenda, ainda o fez antes 8 (oito) meses antes do bloqueio judicial via RENAJUD
”.

Defende a distinção do caso concreto em relação ao entendimento firmado pelo STJ.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 254997666.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto por
ONIX TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, proveu o recurso para julgar improcedente a pretensão inicial posta nos Embargos de Terceiro.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não houve fraude à execução com base na boa-fé da adquirente, diante da cadeia de compra.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito,
extrai-se do acórdão, que na tese fixada pelo STJ apenas a data da compra em relação a data da CDA é o requisito para reconhecimento da fraude à execução,
in verbis:

Com efeito, caso a alienação fosse antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presume-se em fraude à execução quando efetivada posterior a citação válida do devedor.

Por outro lado, caso alienação seja posterior a mencionada lei, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). (Destaquei)

No caso, as CDAs foram constituídas anteriores ao ano de 2019, conforme listagem no id. 29185967 nos autos no 1006149-88.2020.8.11.0041 e, por outro lado, o automóvel foi adquirido em setembro de 2019, conforme documentos anexos a exordial dos Embargos de Terceiro.

Logo, verifica-se que a parte apelada adquiriu o automóvel depois da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual resta caracterizada a fraude à execução fiscal.”

Portanto, foi reconhecido que para reconhecimento da fraude à execução é necessário que as alienações efetuadas pelo devedor fiscal sejam após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, o que ocorreu nos autos.

Ademais, o fato de ter adquirido de terceiro, não exime o comprador de verificar a procedência do bem quanto a possíveis ilicitudes anteriores.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024